Tribunal: CARF
Processo: 10120.006958/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.006958/2008-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-007.567 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/11/2005
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Descabe em sede de instância administrativa a discussão acerca da
constitucionalidade de leis, matéria sob a qual tem competência exclusiva o
Poder Judiciário. Súmula CARF no 02.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EXIGIBILIDADE
A contribuição para o INCRA não foi revogada pelas Leis 7.787/89 e 8.212/91
e é devida por todas as empresas, sejam urbanas ou rurais, pois se trata de
contribuição de intervenção no domínio econômico.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SEBRAE.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. EXIGIBILIDADE
O Plenário do STF, no julgamento do RE 635682/RJ, submetido ao rito da
repercussão geral (tema 227), entendeu ser constitucional a Contribuição para
o Sebrae e válida a cobrança do tributo, independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
JUROS
DE
MORA.
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A aplicação da taxa de juros Selic para corrigir o crédito tributário lançado
decorre de expressa disposição legal, inexistindo ilegalidade ou
inconstitucionalidade na sua aplicação. Observância da Sumula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006958/2008-67
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006958/2008-67

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), que considerou
parcialmente procedente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração (AI) Debcad
37.168.978-3, para constituição do crédito relativo às contribuições sociais destinadas a terceiros
(5,8%): salário-educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, aplicadas sobre a base de cálculo
encontrada, abatidos os valores levantados em débitos confessados e as parcelas já recolhidas.
Dos documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal é
possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Início do Procedimento Fiscal - Fiscalização

Sob o amparo do Mandado de Procedimento Fiscal 0120100.2008.000003, o
procedimento fiscal de fiscalização foi iniciado em 14/01/2008.

Encerramento do Procedimento Fiscal

A fiscalização foi encerrada em 12/06/2008. Do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal (e-fls.92-93). Consta como resultado do procedimento a formalização dos seguintes
documentos, relativos aos períodos, valores e fatos geradores a seguir:
Doc
Número
P. Inicial
P. Final
Valor
Fato gerador
AI
37.168.977-5
01/1998
01/2004
32.355,81
CP – parte descontada dos segurados
AI
37.168.978-3
03/1998
11/2005
91.289,88
Contrib. terceiros – declarado em GFIP
AI
37.168.979-1
01/1999
08/2007
118.942,74
CP – parte empresa – não declarado em GFIP
AI
37.168.980-5
01/1998
08/2006
226.519,19
CP – parte empresa – declarado em GFIP
AI
37.168.982-1
05/2008
05/2008
28.293,18
Não declaração de FGs em GFIP
AI
37.168.983-0
05/2008
05/2008
12.548,77
Não apresentação da contabilidade
AI
37.168.984-8
05/2008
05/2008
12.548,77
Falta de entrega de informações
AI
37.168.986-4
06/1999
06/2005
16.048,80
Contrib. terceiros – não declarado em GFIP.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006958/2008-67

AI
37.168.985-6
05/2008
05/2008
43.210.433,11
Distribuição de lucros estando em débito

Verificação Fiscal – AI 37.168.978-3

Especificamente em relação ao AI 37.168.978-3, de acordo com relatório fiscal
(e-fl.94-96), a fiscalização fundamentou a constituição do crédito da seguinte forma:
- AI Auto de infração 37.168.978-3 e refere-se às contribuições destinadas aos terceiros:
salário educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, conforme o Fundo de
Previdência e Assistência Social - FPAS 515;
- Os fatos geradores que originaram o débito deste AI foram declarados em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências
de 01/1999 a 12/2015;
- Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas, as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados, não declarados em GFIP, relativas às
competências do período de 01/1999 a 12/2005.
- Os fatos geradores do período de 01/1998 a 13/1998 foram obtidos da folha de
pagamentos. A partir de 01/1999, os fatos geradores ora lançados correspondem aos
declarados em GFIP (os elementos de prova deste auto de infração são os mesmos do
AI 37.168.980-5, constantes das folhas 127 a 141, e que, portanto, não foram
reproduzidas neste processo o qual será apensado ao anterior).
- Os débitos lançados com valores originários por competência e deduzidos dos valores
já recolhidos estão discriminados no relatório Discriminativo Analítico de Débito —
DAD, em anexo. O valor originário do débito apurado corresponde, assim, em cada
competência, à alíquota de 5,8% referente a outras entidades e fundos (FNDE - Salário
Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE - rubrica 15 do relatório DAD),
aplicadas sobre a base de cálculo encontrada e, abatida deste montante, os valores já
levantados nas LDC — Lançamento de Débito Confessado n° 32.752.009-4, e
35.704.684-6 e as parcelas correspondentes às contribuições sociais recolhidas pelo
contribuinte mediante Guia da Previdência Social (GPS/GRPS).
- O Relatório de Documentos Apresentados (RDA) discrimina todas as GPS
apresentadas pelo contribuinte, os créditos considerados em LDC e as retenções
sofridas. O Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) demonstra
como estes documentos foram apropriados nos lançamentos efetuados nesta ação fiscal.

A discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos períodos a
que se referem e a fundamentação legal constam principalmente dos seguintes anexos, juntados
às seguintes folhas do processo digital:

Anexo
E-fls
Discriminativo Analítico do Débito (DAD)
06-12
Discriminativo Sintético do Débito (DSD)
13-17
Discriminativo Sintético por Estabelecimento (DSE)
18-21
Relatório de Lançamentos (RL)
22-25
Relatório de Documentos Apresentados (RDA)
26-38
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA)
39-79
Fundamentos Legais do Débito (FLD)
80-83

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006958/2008-67

Impugnação

A ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
apresentou impugnação (e-fls.115-147) com as seguintes alegações, com base nos argumentos
abaixo:

a) Nulidade do lançamento, por conta do prazo decadencial:
- [a fiscalização] lançou valores de junho de 1999 até maio de 2003, que padeceriam
de caducidade, não podendo serem considerados para nenhum efeito, em relação a um
lançamento tributário lavrado em 03 de junho de 2008;
- No julgamento conjunto dos RE 560.026, 556.664, 559.882 e 559.943, ocorrido em 11
de junho .de o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos arts.
45 e 46 da Lei n° 8.212I91,e ainda do Art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77.
- os créditos verificados no período de junho de 1999 até maio de 2003 estariam
EXTlNTOS, por força da decadência.

b) Inexistência de relação jurídico tributária que obrigue recolhimento do
INCRA:
- Antes da Constituição Federal de 1988, havia previsão para contribuições
financiadoras de entidades prestadoras de serviços ao meio rural (SSR, INDA, INCRA),
ao fundo de assistência ao trabalhador rural (FUNRURAL) e ao programa de assistência
ao trabalhador rural (PRORURAL);
- [No entanto,] além das contribuições previdenciárias previstas no art. 195 da Carta
Magna de 1988, incidentes sobre a folha de salários, a Constituição Federal de 1988
somente recepcionou as contribuições dos empregadores sobre a folha de salários
destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas
ao sistema sindical, confira-se:
Art. 240 da CF/88 - Ficam ressalvados do disposto no art. 195 as atuais contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical
- a contribuição ao INCRA não se enquadra naquelas previstas no art. 240 da
Constituição Federal de 1988, pelo simples fato de não se tratar de entidade
privada como exige o referido dispositivo legal.
- não se está a debater constitucionalidade ou não de lei, mas sim da obediência a
aplicação do Art. 240 da CF/88.
- a aludida contribuição ao INCRA, igualmente, não está incluída dentre as
contribuições previstas no art. 195 da CF/88, eis que a destinação e as finalidades
da contribuição ao INCRA não se compatibilizam com a destinação atribuída às
contribuições disciplinadas no art. 195 da CF/88, qual sejam, previdência,
assistência social e saúde.
- Com relação às contribuições sociais previstas no art. 149 da CF/88, da mesma
forma, tem-se que referida exação não se enquadra nos casos ali relacionados, vez
que dita exigência não se configura uma contribuição corporativa, nem de
intervenção no domínio econômico, muito menos contribuição social geral, já que o
produto de sua arrecadação não se destina ao custeio das metas fixadas na Ordem
Social, Titulo VIII, nem dos direitos sociais do art. 7° da Constituição Federal de 1988.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006958/2008-67

- a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, que instituiu o Plano de Custeio da Seguridade
Social, não manteve a contribuição para o INCRA, motivo por que referida exação, após
a edição da Lei n° 8.212/91 não pode mais ser exigida, inclusive em homenagem ao Art.
106 do CTN.
- ainda que todos os argumentos acima fossem rejeitados, a contribuição ao
INCRA não poderia ser exigida da impugnante, vez que, conforme se observa de
seu Estatuto Social em anexo, a mesma desempenha atividade considerada urbana,
não possuindo vínculo com o meio rural.
- a impugnante não pode ser obrigada, de forma ilegal, a contribuir duas vezes, uma
justa, já que custeia a previdência de suas categorias, porém a outra é injusta, porque
destinada à categoria com a qual não possuem qualquer Iiame de fato ou de direito

c) Inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição para o SEBRAE:
- analisando-se o disposto no parágrafo 3° do art. 8° da Lei 8.029/90, com a redação
dada pela Lei n° 8.154/90, verifica-se que, apesar da contribuição ao Sebrae ter sido
instituída na forma de um adicional às contribuições ao SESC/SENAC e
SESI/SENAI, trata-se, na verdade, de uma nova contribuição com destinação
específica e diferenciada das demais contribuições, qual seja, financiar a execução da
política de apoio às micro e às pequenas empresas.
- por força do art. 149 da CF/88 combinado com o art. 146, inciso lll, da CF/88, cabia à
União Federal instituir a malsinada contribuição para o Sebrae através de Lei
Complementar.
- teor das Leis Ordinárias n°s 8.029/90 e 8.154/90, o SEBRAE somente beneficia às
micro e pequenas empresas não apoiando às empresas de médio e grande porte,
mormente porque tais empresas por si só possuem as condições para a satisfação de suas
obrigações e necessidades.
- fácil concluir que a contribuição para o SEBRAE é uma contribuição social de,
interesse de categoria econômica social, instituída com fundamento no caput do artigo
149 da Carta Magna13, eis que se trata de obrigação compulsória destinada a financiar
um órgão que somente beneficia determinada categoria econômica - as micro e
pequenas empresas.
- legislador infraconstitucional não foi feliz com relação ao critério da adequação
da exaçäo, que exige um vinculo entre o evento ou o sujeito passivo da relação
juridica tributária e a finalidade estabelecida para a contribuição, eis que os
sujeitos passivos apontados pela Lei no. 8.029/90 - contribuintes do SESC/SENAC e
SESI/SENAI - são formados por um grupo de pessoas jurídicas que possuem em
comum a atividade societária, respectivamente, do comércio e da indústria, mas porém
não são necessariamente microempresas e empresas de pequeno porte, únicas pessoas
jurídicas que possuem interesse na contribuição ao Sebrae.
- a vinculação entre o sujeito passivo da relação juridica tributária e a destinação
atribuída à contribuição é essencial para a validade da sua instituição.
- a impugnante por ser qualificada como empresas de médio porte, não é beneficiada
com qualquer tipo de benefício decorrente das atividades do Sebrae

d) Ilegalidade dos juros moratórios:
- o Código Tributário Nacional limita os juros a 12% ao ano, desde que
decorrentes de “mora";
- o INSS está agindo como se instituição financeira fosse e que não é. Age como se
fosse captador de recursos financeiros junto às empresas contribuintes de tributos,
instituindo uma taxa de remuneração financeira para cobrança de juros moratórios
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006958/2008-67

Acórdão DRJ/BSA

O acórdão de 03/02/2009 da 5a Turma da DRJ/BSA considerou, por unanimidade
de votos, a procedência parcial do lançamento, retificando o crédito lançado de R$ 91.289,88
para R$ 754,18. Decisão proferida com a seguinte ementa:

Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/11/2005
AIOP n° 37.168.978-3
BASE DE CÁLCULO APURADA ATRAVÉS FOLHA DE PAGAMENTO.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade fiscal fundamentado nas
folhas de pagamento da empresa, cabendo a esta o ônus da prova em contrário.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N” SUPREMO
8.212/91. SÚMULA DO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
SÚMULA _ VINCULANTE. EFEITOS. ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, após reiteradas
decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal.
TERCEIROS. INCRA.
São devidas as contribuições sociais a terceiros, entre elas a devida ao INCRA, cuja
legislação foi recepcionada pelo artigo 240 da Constituição Federal de 1988. A
contribuição destinada ao INCRA é devida tanto pela empresa urbana como pela
empresa rural.
SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as contribuições
ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, independentemente de seu porte (micro, pequena,
média ou grande empresa).

Em resumo, o entendimento da DRJ/BSA foi, nos termos do voto condutor, de:

a) Configurada a decadência dos valores lançados do período 01/1998 a 05/2003,
considerando a Súmula Vinculante no08, o prazo decadencial dos tributos
sujeito a lançamento por homologação e o pagamento antecipado, ainda que
parcial, por parte do sujeito passivo

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006958/2008-67

b) Impossibilidade de afastamento, por inconstitucionalidade, da aplicação de
decreto, lei ou ato normativo em vigor

c) Exigibilidade da contribuição ao INCRA, vez que:
- a contribuição para o INCRA foi instituída pela Lei 2.613/55, que estabelecia, em seu
artigo 6, §4o, a contribuição obrigatória para o então Serviço Social Rural, por parte de
todos os empregadores.;
- O Decreto-Lei n° 1. 110, de 09/07/1970 criou o Instituto Nacional de Reforma Agrária
— INCRA, transferindo-lhe todos os direitos, competências, atribuições e
responsabilidades do IBRA, do INDA e do Grupo de Reforma Agrária (GERA).
Posteriormente, o Decreto-Lei n° 1.146/70 destinou ao INCRA cinqüenta por cento dos
tributos do §4°, do artigo 6o da Lei n° 2.613/55 (0,4% da contribuição previdenciária
das empresas);
- Os tributos em tela foram instituídos por instrumentos legais competentes;
- esta contribuição não possui qualquer relação com a produção rural, sendo
obrigatório seu pagamento para as empresas em geral (entidades ou órgãos
equiparados, vinculados à Previdência Social Urbana) para o Custeio da Previdência
Social Rural
- A contribuição ao INCRA é de 0,2%, devida pelas empresas definidas no art.15, inciso
I, parágrafo único da Lei n° 8.212/91.

d) Exigibilidade da contribuição ao SEBRAE, vez que:
- A contribuição das empresas em geral, no percentual de 0,3% (três décimos porcento)
ou 0,6% (seis décimos por cento), destinada ao SEBRAE, foi instituída pela Lei n
8.029, de 12.04.90, na redação dada pela Lei 8.154/90, como adicional das
contribuições devidas ao SESC/SENAC, no caso das empresas vinculadas a essas
entidades, ou SENAI/SESI, quando os empregadores estiverem vinculados a essas
últimas.
- Referida lei encontra-se plenamente em vigor e não liberou da exigência qualquer
tipo de contribuinte
- Tratando-se a impugnante de sujeito passivo de contribuições ao SESC/SENAC, e
estando a exigência inserida em norma legal plenamente vigente, se obriga esse
contribuinte também ao recolhimento da parcela destinada ao SEBRAE,

e) Legalidade da taxa SELIC, vez que:
- No que diz respeito à aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros devidos
sobre as contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas em época própria,
tem-se que ela está expressamente prevista na legislação previdenciária, no artigo
34 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Lei n.° 9.528, de
10 de dezembro de 1997
- , Quanto à impugnação da empresa, no que se refere à aplicação da taxa de juros
SELIC aos créditos tributários contra ela constituídos, versam, em sua maioria, a
respeito de aspectos relativos à ilegalidade e inconstitucionalidade que, no seu
entendimento, estariam presentes nos preceitos legais instituidores e regulamentadores
da referida exigência.
- Tais argumentos, no entanto, não são passíveis de apreciação e julgamento por parte
da Administração Pública, já que não lhe cabe tal competência e, sim, ao Poder
Judiciário
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006958/2008-67

- Cabe observar que o artigo 161, §1° do Código Tributário Nacional dispõe que os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês, se a lei não dispuser de modo
diverso , e a lei 8212/91, no caso, dispõe de modo diverso, em seu artigo 34, ao prever a
aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros devidos sobre as contribuições
previdenciárias não recolhidas em época própria
- Quanto à aplicação de taxas de juros superiores a 1% ao mês e 12% ao ano, o Supremo
Tribunal Federal, em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada improcedente
por maioria de votos - na ADIN 0000004/91 - TAXA DE JUROS REAIS, conclui que
não é auto-aplicável a norma do parágrafo 3° do artigo 192 da CF/88, exigindo
regulamentação por lei complementar.
- E a Emenda Constitucional n° 40 de 29/05/2003, publicada no D.O.U. de 30/05/2003,
está de acordo com o entendimento anterior do STF de que o artigo 192, § 3° não era
auto-aplicável, necessitando de Lei Complementar para sua regulamentação

Recurso Voluntário

A impugnante foi cientificada do Acórdão em 20/04/2009, por via postal, de
acordo com a data do aviso de recebimento (AR - e-fl.189). Em 14/05/2009, foi apresentado o
Recurso Voluntário (e-fls. 190-206) no qual, por meio de seu representante, ONLINE
INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, traz os mesmos argumentos da
impugnação, nas seguintes alegações:
a) Inexistência de relação jurídico tributária que obrigue recolhimento do
INCRA
b) Inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição para o SEBRAE..
c) Ilegalidade dos juros moratórios.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito

Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006958/2008-67

Admissibilidade do recurso

A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 20/04/2009 e o recurso
voluntário foi apresentado em 14/05/2009, conforme se observa da e-fl. 190 do processo digital.
Portanto, o recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos na
legislação de regência, de modo que deve ser conhecido.

Arguição de inconstitucionalidade

Antecipadamente, cumpre esclarecer que, em havendo fundamento legal para a
incidência tributária, não cabe aos órgãos de julgamento administrativo negarem vigência a leis
ou decretos com base na alegação de violação à Constituição Federal ou ao Código Tributário
Nacional, CTN, pois isso implicaria juízo de inconstitucionalidade, privativo do Poder
Judiciário.
Assim, não se apreciam quaisquer alegações de inconstitucionalidade, também em
razão da vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto 70.235/72, norma que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal:
Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

No âmbito do CARF, esse entendimento está pacificado e consubstanciado na
Súmula no 2, de observância vinculante:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Contribuição ao INCRA

Em resumo, argumenta a recorrente que a contribuição ao INCRA não se
enquadra nas contribuições previstas nos arts. 149 (sociais, interventivas no domínio econômico
e de interesse de categorias profissionais ou econômicas) 195 (incidentes sobre folha de salários,
faturamento e lucro, para financiamento da seguridade social) e 240 (destinadas às entidades
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006958/2008-67

privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical) da
Constituição Federal de 1988.
No seu entender, como a finalidade do INCRA não é compatível com a destinação
prevista pelo art. 195 (financiamento da seguridade social) e tampouco o INCRA é entidade
privada (não se enquadrando como destinatário das contribuições do art. 240), as contribuições a
essa autarquia não teriam sido recepcionadas pela CF/88.
Contudo, não fica clara a razão pela qual a recorrente conclui que a contribuição
para o INCRA não se enquadra nas disposições do art. 149 da CF/88. Não poderia ser diferente,
vez que o entendimento consolidado é o de que esse tributo possui natureza jurídica de
contribuição para intervenção no domínio econômico, destinando-se ao custeio dos projetos da
política agrária.
Nessa linha, como a exação visa o desenvolvimento das políticas agrárias em
benefício de toda a coletividade, é exigível de todas as empresas, sejam elas urbanas ou rurais.
A Lei n.o 8.212/91, mencionada na defesa, ao tratar dos recursos da Seguridade
Social e da possibilidade de sua destinação para o financiamento das despesas com pessoal e
administração geral das entidades nele descritas, em nada altera a exigência da contribuição
destinada ao INCRA, pelo que esta permanece vigente.
Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp
977.058/RS, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-C do antigo Código de
Processo Civil adotou entendimento que deu origem à Súmula STJ no 516:
Súmula 516 - A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra
(Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com
a contribuição ao INSS. (Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015,
DJe 02/03/2015)

Em decorrência, a exigência deve ser mantida.
Contribuição ao SEBRAE

Quanto à contribuição para o SEBRAE, a alegação da recorrente é a de que não se
trata de adicional às contribuições do SESC/SENAC e SESI/SENAI, mas sim de nova
contribuição social de interesse de categorias profissionais ou econômicas, pelo que deveria ter
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006958/2008-67

sido instituída por lei complementar. Além disso, entende que a sujeição passiva deveria se ater
às categorias econômicas beneficiadas pelo próprio SEBRAE, quais sejam as micro e pequenas
empresas.
Como já dito, alegações de inconstitucionalidades e ilegalidades de leis ou outras
normas não podem ser objeto de discussão na esfera administrativa, dada a falta de competência
desta instância em apreciar tal matéria.
Entretanto, ressalte-se que, no julgamento do RE 635682/RJ, com repercussão
geral, o STF concluiu pela constitucionalidade da contribuição para o SEBRAE, entendendo a
desnecessidade de lei complementar e de contraprestação direta em favor do contribuinte.
Acórdão com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade
de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a
promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição
por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o
SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a
cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido
quanto aos honorários fixados.
(STF – RE: 635682/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 25/04/2013,
Tribunal Pleno)

Dessa forma, deve ser mantida a exigência com fundamento legal válido, qual seja
o art. 8o da Lei 8.029/90 c/c art. 1o do Decreto-Lei 2.318/86, nos seguintes termos:
Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
(...)
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às microempresas e às pequenas
empresas, de promoção de exportações, de desenvolvimento industrial e de promoção
internacional do turismo brasileiro, fica instituído adicional às alíquotas das
contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no
2.318, de 30 de dezembro de 1986 (...)
Art 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias
das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da
Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:

Utilização da taxa SELIC

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006958/2008-67

Não há como acolher a argumentação trazida pela recorrente, de
incompatibilidade da taxa SELIC com as disposições do Código Tributário Nacional.
Isso porque a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os
débitos tributários possui amparo na fundamentação legal trazida pela autoridade autuante (e-
fls.83), bem como pelas disposições do art. 13 da Lei 9.065/95 c/c art. 90 da Lei 8.981/95 e art.
61, §3o da Lei 9.430/96.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006958/2008-67

Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital